Tribunal: TJBA
Processo: 8047074-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047074-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: CRISTIANE NOVAES SILVA e outros

Advogado(s)
:
VALDELI DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PERDA DO OBJETO NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMITAR DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE ONDE CREDITADO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DESTINADO A MENOR IMPÚBERE COM DEFICIÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE E IRREVERSÍVEL DEMONSTRADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL FUNDADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos efetuados diretamente sobre benefício assistencial recebido por menor com deficiência ao teto de 30%, visando à preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível o conhecimento de alegações de ilegitimidade ativa e perda de objeto em sede de agravo de instrumento quando não enfrentadas pelo Juízo de origem; (ii) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos a 30% do benefício assistencial percebido por menor impúbere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento, por sua natureza secundum eventum litis, limita-se ao controle de legalidade ou razoabilidade da decisão agravada, sendo vedada a análise de matérias não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A tutela de urgência concedida pela decisão recorrida encontra respaldo no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a possibilidade de repactuação das dívidas do consumidor superendividado, preservando seu mínimo existencial.

5. A parte agravada demonstrou comprometimento da totalidade do valor do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência com descontos de empréstimos, evidenciando a necessidade de intervenção judicial para evitar o comprometimento de sua subsistência.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de limitação dos descontos para garantir o mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

7. A concessão da tutela de urgência está devidamente fundamentada no perigo de dano irreparável à parte agravada e a situação excepcional dos autos, considerando a hipervulnerabilidade do agravado, menor impúbere com deficiência.

8. O perigo de dano inverso não se verifica, pois eventuais valores não descontados poderão ser cobrados posteriormente, com os devidos acréscimos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento tem natureza de recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise da legalidade da decisão impugnada, sem adentrar no mérito não apreciado pelo Juízo de origem.

2. A tutela de urgência para limitação de descontos nos rendimentos do consumidor superendividado é cabível quando comprovado o comprometimento excessivo da renda e o risco de lesão grave ao mínimo existencial.

3. O perigo de dano irreparável em favor do consumidor prevalece sobre o eventual prejuízo da instituição financeira, que pode cobrar os valores posteriormente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1790164/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; TJ-GO, AI 5679912-24.2023.8.09.0051; TJ-BA, AI 8015183-20.2024.8.05.0000; TJ-SP, AI 2032917-67.2025.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, DJe 19.02.2025; TJ-RJ, AI 0025949-50.2025.8.19.0000, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025, DJe 12.06.2025.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2